Tribunal: TJES
Processo: 0000894-27.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-27.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER UCHOA BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando-lhe a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa, em razão da apreensão de crack, cocaína e maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nulo o capítulo da sentença relativo à primeira fase da dosimetria da pena por ausência de fundamentação; (ii) saber se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação; e (iii) saber se a pena aplicada comporta redução ou modificação do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da dosimetria não prospera, pois a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A negativa isolada do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a condenação.
6. A dosimetria observou os critérios legais, com adequada valoração dos antecedentes criminais e da reincidência, circunstâncias que afastam a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e justificam o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas quando devidamente fundamentada na quantidade e na diversidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por prova material e pericial, são suficientes para embasar decreto condenatório.

A reincidência e os maus antecedentes afastam a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e justificam a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 42 e 33, §4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 948.546/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/05/2025;

TJES, Revisão Criminal nº 5004468-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 07/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000894-27.2023.8.08.0048

APELANTE:
FAGNER UCHOA BRAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER UCHOA BRAZ
(ID 15007065), em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do capítulo da sentença concernente à primeira fase da dosimetria da pena aplicada, alegando ausência de fundamentação adequada. No mérito, requer que o réu seja absolvido, aduzindo ausência de provas suficientes para manutenção do édito condenatório em seu desfavor. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria da pena aplicada.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

(...)
no dia 01 de fevereiro de 2023, por volta das 23hrs e 14min, na Rua Santa Rosa, bairro Chácara Parreiral, município de Serra-ES, atrás do Condomínio Jardim Limoeiro, o ora denunciado, FAGNER UCHÔA BRAZ, consciente e voluntariamente, trazía consigo, 37 (trinta e sete) pedras de substância análoga a crack, 81 (oitenta e um) papelotes de substância análoga a cocaína e 60 (sessenta) buchas de substância análoga a maconha (vide Auto de Apreensão às fls.s/n e B.U. nº 50133693 às fls. s/n).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro de Chácara Parreiral, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, momento em que visualizaram um indivíduo de camisa branca e bermuda preta em atitude suspeita, sendo posteriormente identificado como o denunciado FAGNER.

Ato contínuo, os militares permaneceram de longe acompanhando os movimentos do denunciado, que em certo momento aproximou-se de um automóvel estacionado na via pública e tirou de debaixo do veículo uma sacola plástica azul.

Narra os autos que diante da fundada suspeita imediatamente a guarnição deslocou-se sentido o indivíduo para abordá-lo, ocasião na qual, ao visualizar os militares, FAGNER empreendeu fuga e tentou dispensar a sacola que havia tirado de debaixo do carro. Consta, também, no IP que o denunciado foi perseguido pelos PM’s, sendo abordado e identificado, e em revista à sacola que havia tentado dispensar foi encontrado em seu interior 37 (trinta e sete) pedras de substância análoga a crack, 81 (oitenta e um) papelotes de substância análoga a cocaína e 60 (sessenta) buchas de substância análoga a maconha.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado FAGNER trazendo consigo material ilícito dirigido à mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado FAGNER UCHÔA BRAZ o crime previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06. “

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA BASE
Sustenta a defesa técnica a nulidade da dosimetria da pena-base por ausência de fundamentação específica quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, à exceção dos antecedentes criminais.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada, uma vez que a sentença primeva apresentou fundamentação concreta e idônea ao exasperar a pena-base com fulcro na expressiva quantidade e diversidade de substâncias apreendidas — 37 pedras de crack, 81 papelotes de cocaína e 60 buchas de maconha — em estrita observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, que estabelece a natureza e a quantidade do material como critérios preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em vício de motivação quando o magistrado aponta elementos dos autos que justificam o distanciamento do mínimo legal, entendimento este em consonância com o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que "a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 948.546/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/05/2025), o que não ocorre na espécie.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

A defesa técnica sustenta que o réu deve ser absolvido, aduzindo suposta ausência de provas suficientes para manutenção do édito condenatório em seu desfavor.

Contudo, da análise do caderno processual revela-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão, laudo químico-forense e, especialmente, pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares que, em patrulhamento em local de intensa traficância, visualizaram o réu manuseando sacola com drogas escondida sob um veículo e empreendendo fuga ao notar a guarnição, sendo pacífico que os relatos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade quando harmônicos com o contexto probatório, não tendo a defesa apresentado qualquer contraprova capaz de elidir tais testemunhos ou conferir verossimilhança à negativa isolada do acusado.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer circunstância que possa macular a credibilidade dos depoimentos policiais.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante em sede de interrogatório judicial não encontra respaldo no conjunto probatório coligido aos autos.

O acusado negou a autoria delitiva, sustentando que apenas transitava pelo local quando foi abordado pelos policiais, e que não portava qualquer substância entorpecente.

Tal narrativa, todavia, mostra-se isolada e desprovida de qualquer elemento concreto de sustentação, contrastando frontalmente com os depoimentos harmônicos dos policiais militares e com a prova pericial produzida.

De modo que a manutenção da condenação é medida imperativa, conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que ressalta inexistir ajuste a ser feito quando inexistente erro técnico ou evidente injustiça na dosimetria (TJES; Revisão Criminal n. 5004468-20.2023.8.08.0000; Rel. Ubiratan Almeida Azevedo; julgado em 07/05/2024).

MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA

No que tange ao pleito subsidiário de reforma da pena, constato que a reprimenda foi fixada de forma proporcional, considerando os maus antecedentes e a reincidência específica do réu, o que obsta inclusive a aplicação do privilégio do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas e justifica o regime fechado.

Nessa senda, em que pese a irresignação recursal, observa-se que a discricionariedade conferida ao julgador na análise das ditas circunstâncias judiciais não se confunde com arbitrariedade. Trata-se de uma discricionariedade vinculada, que deve ser exercida dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, com a devida fundamentação, o que se verificou no presente caso.

No caso
sub judice
, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em elementos concretos extraídos dos autos.

A elevação da pena-base em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos encontra expressa previsão no art. 42 da Lei de Drogas. Noutra senda, os registros criminais utilizados pelo juízo a quo (fls. 77/92-v) são idôneos para negativação da vetorial de antecedentes criminais e incidência da circunstância atenuante da reincidência.

Destarte, a pena-base foi fixada de maneira justa e proporcional, não havendo qualquer
error in judicando
a ser sanado nesta instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.